Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726278-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA AGRAVADO: NEO CORPO SERVICO DE ESTETICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Cencosud Brasil Comercial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo c/c cobrança n. 0705545-89.2024.8.07.0004, ajuizada pela agravante contra Neo Corpo Serviço de Estética Ltda., que indeferiu o pedido liminar para determinar que a agravante “restitua voluntariamente o imóvel locado “Loja Comercial 2A e 2B, no sobressolo, com área privativa de 96,11m2”, no “Comercial Flex Gama”, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, expedindo para tanto o competente mandado, com a consignação que pode ser ilidida a medida liminar se, dentro do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel e independentemente de cálculo, for efetuado pela Requerida o depósito judicial que inclua a totalidade dos valores devidos, quais sejam: 1) aluguéis e acessórios da locação vencidos e que vencerem até a sua efetivação, devidamente atualizados de acordo com o ajustado no contrato de locação; 2) custas processuais e honorários do advogado da Requerente”. Nas razões recursais, noticia que o Juízo de origem “indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (tutela antecipada), formulado pela ora Agravante, em razão entender que há no contrato objeto da demanda garantia locatícia, o que impede a concessão da liminar de despejo. Ocorre que o contrato em tela não tem nenhuma garantia (fiador, caução etc.)”. Sustenta, a despeito de haver previsão contratual, em realidade, “a cláusula citada faz uma afirmação padrão, que não está assentada em nenhum comprovante de garantia por fiador, tanto que não registrado na inicial”. Articula que o pedido está ancorado no art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato. Anota que “a permanência da Agravada no imóvel até o julgamento final da demanda, sem efetivar o pagamento dos aluguéis e despesas avençados no contrato de locação, causará dano irreparável ou de difícil reparação”. Requer, portanto, “que seja concedida, nos termos do 1.019, I, c/c 300, §2°, do CPC, em caráter liminar, a antecipação de tutela da pretensão recursal, determinando que a Agravada restitua voluntariamente o imóvel locado “Loja Comercial 2A e 2B, no sobressolo, com área privativa de 96,11m2”, no “Comercial Flex Gama”, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, expedindo para tanto o competente mandado, com a consignação que pode ser ilidida a medida liminar se, dentro do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel e independentemente de cálculo, for efetuado pela Requerida o depósito judicial que inclua a totalidade dos valores devidos, quais sejam: 1) aluguéis e acessórios da locação vencidos e que vencerem até a sua efetivação, devidamente atualizados de acordo com o ajustado no contrato de locação; 2) custas processuais e honorários do advogado da Requerente”. No mérito, pretende a confirmação da liminar vindicada. Preparo ao ID 60802657. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dos autos de origem, verifica-se que as partes celebraram contrato de locação para fim não residencial e outras avenças de loja no subcondomínio comercial Flex Gama, referente à loja comercial n. 2A e 2B, no Sobressolo, com área privativa de 96,11m2, no empreendimento denominado Condomínio Flex Gama, com vigência de 48 (quarenta e oito) meses, com início em 1o/1/2021 e término em 31/12/2024. Conforme apontado na decisão agravada, no contrato entabulado entre as partes há previsão contratual de fiador (ID 195327102, p. 21 – autos de origem), in verbis: 15.20 Se o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) não for(em) encontrado(a)(s) nos endereços constantes do cadastro feito quando da elaboração do presente Contrato, desde já e por esse instrumento, constitui(em) como seu(s) procurador(es), o(s) FIADOR(ES) da locação, citado(s) no CAMPO (3) do Quadro Resumo, para o fim específico de, em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, representá-lo em quaisquer ações judiciais relacionadas a esse Contrato, conferindo-lhes amplos e especiais poderes para receber citações, inclusive a inicial, notificações e intimações, bem como para confessar e reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromissos e devolver a LOJA no caso de abandono. Em que pese a agravante alegar que a respectiva cláusula não foi implementada, não ressai, de plano, essa situação. Inclusive, noticia a agravante não ter o contrato nenhuma garantia, situação incomum para avenças dessa natureza. Assim, prestigia-se a decisão agravada ao assentar que “a concessão de tutela liminar de despejo em demandas que terão curso pelo rito da Lei do Inquilinato — LI (Lei no. 8.245/91) aplica-se apenas a contratos que não evidenciem a oferta de qualquer das garantias locatícias à qual alude o art. 37 da referida Lei, enquanto requisito previsto no art. 59, § 1o, IX do mesmo Diploma”. Ademais, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de concessão de medida liminar para desocupar o imóvel em quinze dias, na hipótese de contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, e não há notícia de que esse requisito foi observado. Anota-se, também, que a planilha de débitos aos IDs 195327104 e 195327107, por ora, não é suficiente para atestar o inadimplemento da agravada, porque não juntado aos autos notificação ou conversas entre as partes acerca do atraso no pagamento dos aluguéis. E, desse modo, não se constata, de plano, o dano irreparável. Diante de tal quadro, afigura-se cabível, ao menos nessa análise sumária, manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, até que sejam trazidos aos autos maiores esclarecimentos do contexto fático, após a concessão do devido contraditório. Decerto, a antecipação da tutela recursal pode obstar a preservação da atividade empresarial da agravada, prejudicando não apenas a parte, mas os funcionários que laboram no estabelecimento. Destaca-se que a decisão ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora/agravante são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no decisum, sem embargo de uma análise mais acurada da situação quando do julgamento Colegiado. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora